Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728339-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE GUERRA TORRES DESPACHO A demanda envolve interesse de incapaz, uma vez que Alexandre José Guerra Torres está interditado conforme documento de id. 57653344, pág. 6 – autos originários. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer (art. 178, inc. II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para julgamento, observando-se a determinação de julgamento simultâneo ao AGI 728666-03.2020.8.07.0000. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora